Tribunal: TCU
Processo: 015.746/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6460/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; e encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos sucessores do Sr. Manoel Porto Martins (XXX.864.185-XX). 1. Processo TC- Processo 015.746/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Porto Martins (XXX.864.185-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.